Tribunal: TJDFT
Processo: 0755836-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0755836-28.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: EDNALDO XAVIER DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VIGILANTE. JORNADA DE 12X36. HORA NOTURNA. INOCORRÊNCIA DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. OBSERVÂNCIA DA CARGA HORÁRIA DE 200 HORAS MENSAIS. DESCABIDO O PAGAMENTO DE HORA EXTRA. DESCANSO INTRAJORNADA COMPENSADO PELO REVEZAMENTO. PAGAMENTO INDEVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. 1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora recorrente. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo servidor contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, relativo ao pagamento das horas extras pela não observância da hora noturna, contada fictamente. De outro lado, o DF recorre da sentença objetivando sua reforma, a fim de que a condenação a título de indenização pela ausência de intervalo intrajornada seja afastada. 3. O requerente ocupa cargo de AGENTE G.E - VIGILÂNCIA, da Secretaria de Estado de Educação, função de Vigilante, com previsão legal de jornada semanal de quarenta horas. 4. O Art. 59 da Lei Complementar Distrital 840/2011 estabelece que, no serviço noturno, a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos. 5. Todavia, nas escalas de trabalho em regime de revezamento não cabe o pagamento de horas extras quando a quantidade de trabalhadas no mês não ultrapassa o tempo de trabalho mensal previsto na legislação relativa ao cargo. Entendimento exarado pelo STJ no AgInt nos EDcl no REsp 1553781/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 06/03/2018. 6. No mesmo sentido: "(...) 1. A posição firmada no acórdão recorrido encontra-se em plena consonância com a jurisprudência desta Corte, pela qual o cálculo de horas extras deve ser realizado de acordo com o limite de carga horária mensal do servidor. Precedentes. (AgInt no REsp n. 1.652.958/RN, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020)". 7. No caso, a planilha apresentada pelo Distrito Federal no ID 47885806, pág. 6, revela que o limite de 200 horas mensais não foi ultrapassado em nenhuma ocasião pelo ente público, depreendendo a inocorrência de serviço extraordinário. 8. Quanto ao pedido reparatório pela ausência de descanso durante a jornada de trabalho, o Supremo Tribunal Federal apresenta posicionamento no sentido de que os direitos sociais previstos na Constituição da República Federativa do Brasil dependem de lei infraconstitucional para a sua plena eficácia. Nesse sentido, transcreve-se, a seguir, parte da Decisão proferida no ARE 1062032, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 15/08/2017, Publicação: 21/08/2017: "(...) Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para dar eficácia plena aos dispositivos constitucionais de que eles decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos mencionados entes". 9. A inexistência de previsão legal ou regulamento acerca da concessão do intervalo intrajornada ao requerente se justifica na própria escala de plantão, que estabelece um período de descanso de 36 horas, em razão das 12 horas trabalhadas no período imediatamente anterior. 10. Ademais, a simples afirmação sobre as pausas para descanso e alimentação não implica necessariamente a conclusão de que elas não ocorram, seja ante a ausência de prova nesse sentido, seja pelo simples fato de ser humanamente impossível. 11. Registre-se que além desses argumentos, milita em favor da Administração Pública a observância ao Princípio da Legalidade, o qual, no caso, afasta a condenação do Ente Público ao pagamento da hora extra em decorrência da ausência de concessão do intervalo intrajornada. Conforme precedente desta Turma: Acórdão 1698158. 12. Por essas razões, improcede a pretensão de percepção de horas extras e seus reflexos. A sentença deve ser reformada apenas para afastar a condenação do DF a pagar ao requerente indenização por horas extras, em razão da inexistência de intervalo intrajornada. 13. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de condenação do DF a pagar ao requerente indenização por horas extras, em razão da inexistência de previsão legal de intervalo intrajornada. 14. Condeno o Autor/recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. O recorrente aponta violação ao art. 7o, inciso XXII, art. 39, §3o e art. 196, todos da Constituição Federal, ao argumento de que a concessão do intervalo intrajornada é medida de proteção da saúde e da dignidade humana do trabalhador e o acórdão vergastado, ao não reconhecer o direito ao servidor público em questão, afrontou inúmeros preceitos constitucionais. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para se chegar à conclusão diversa da firmada pelo acórdão recorrido, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar Distrital no 840/2011), o que encontra óbice na Súmula no 280 da Suprema Corte (“Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. HORA EXTRA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (RE 533.118-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 13/3/2009). No mais, para modificação do julgado, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula no 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Assim, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal